Tribunal: TJDFT
Processo: 0712757-92.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O crime de descumprimento de medidas protetivas é de mera conduta e se consuma no momento em que o agente descumpre a decisão judicial imposta, ainda que não haja ofensa direta à vítima ou intenção de desobedecer, notadamente porque o bem jurídico propriamente e diretamente tutelado na hipótese é a Administração da Justiça.
2. O reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa exige prova inequívoca de que não havia qualquer possibilidade de agir em conformidade com o ordenamento e que a ação delituosa era a única conduta esperada para a situação, o que não restou demonstrado nos autos.
3. Recurso não provido.